Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento que esta Turma Recursal não se manifestou acerca da possibilidade de fixação de danos morais, embora ausente a indicação do montante na peça exordial acusatória. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, em 08/11/2023, no bojo do REsp no 1.986.672/SC, que para o arbitramento de danos morais em sede de ação penal, excetuando casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não bastaria o pedido expresso do Ministério Público ou ofendido, exigindo-se, igualmente, a indicação do montante pretendido, de forma a possibilitar contraditório específico acerca do tema. Requereu o acolhimento dos embargos para reforma do julgado para sanar a omissão acerca da impossibilidade de condenação por danos morais, ante a inexistência de indicação do montante pretendido.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão no julgado.
6. Ademais, a análise acerca da possibilidade de fixação de danos morais, embora ausente a indicação do montante na peça exordial acusatória, não se trata de matéria exclusivamente referente à dosimetria da pena, portanto, não se insere no amplo efeito devolutivo do apelo criminal apto ao conhecimento de matéria não suscitada nas razões recursais. No caso, não ocorrendo a discussão da matéria no Juízo de origem, implicará supressão de instância a análise por esta Turma Recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.